Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702495-85.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS LOPES DE ASSIS APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a petição constante ao ID 26794133. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora